Tribunal: STF
Processo: HC 230752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MACONHA. COCAÍNA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, advogado, em 28.7.2023, em benefício de Clayton Assunção Otônio, Felipe de Oliveira Soares e Kaique de Oliveira Soares, “tendo em vista constrangimento ilegal levado a efeito pela rs. Decisões Unipessoais emanadas pelos Preclaros Ministros Relator e Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos Habeas-corpus nºs. 777270 – SP e HC 841298/SP, desde já, apontadas como autoridades coatoras” (sic, fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, em 25.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 e no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimento de ensino), pelos seguintes fatos: 



    “Consta do inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 09 de agosto de 2022, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.



    Consta, ainda, que no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 09:50 horas, na rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico de drogas, em localidade situada nas imediações de um estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 200 (duzentos) filetes de maconha, embalados em papel filme, com peso de 779,1 gramas, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, com peso 79,18 gramas, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína, com peso de 56,09 gramas, e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, com peso de 720,21 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/20.



    Segundo apurado, em data anterior a 09 de agosto de 2022, os DENUNCIADOS, com a intenção de praticarem a difusão ilícita de drogas, muniram-se de entorpecentes, para realizar o comércio ilícito de drogas. 



    Para tanto, os DENUNCIADOS depositaram e guardaram dentro do imóvel situado à rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca, 200 (duzentos) filetes embalados em papel filme de maconha, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína. 



    No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Rio do Ouro, em localidade conhecida pela prática do tráfico de drogas. Em certo instante, um transeunte noticiou a eles sobre um veículo que havia estacionado em frente à residência dos DENUNCIADOS para, de maneira suspeita, deixar uma sacola. 



    Assim foi que os policiais foram até o local e ao ser franqueada a entrada por Silvio de Oliveira, avistaram o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO correndo com uma sacola plástica nas mãos rumo aos fundos do imóvel, com a intenção de empreender fuga. 



    Nesse momento, o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO trazia consigo, dentro da sacola, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). 



    Em um dos cômodos do imóvel os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 200 (duzentos) filetes de maconha (embalados em papel filme) e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, mais a quantia de R$ 10,00 (dez reais). 



    Dentro de um guarda-roupa os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína. 



    As infrações foram cometidas nas imediações do Centro de Educação Infantil Professora Honorina Pacheco Corrêa, situada à Avenida Timóteo do Rosário, nº 255, bairro Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca. 



    Tais circunstâncias (a quantidade, variedade, e a forma em que estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos) evidenciam o delito de tráfico de drogas. 



    Ademais, a quantidade de drogas, somada à forma em que os DENUNCIADOS agiram, evidenciam a associação para o tráfico” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    3. Em audiência de custódia realizada em 10.8.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP homologou as prisões em flagrante dos pacientes, convertendo-as em preventivas, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “No caso, a prisão preventiva é legítima, nos termos do art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito imputado aos indiciados apresenta pena privativa de liberdade superior a 04 anos. Além disso, em relação ao indiciado Felipe também presente a hipótese do art. 313, II, do CPP. 



    3.4. A quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 850g de cocaína e mais de 779g de maconha) revelam a gravidade da situação. Importante destacar: a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora possa ser considerada módica para grandes centros urbanos, está em absoluto descompasso com a prática vivenciada por este juízo, revelando a gravidade de situação. 



    Ademais, a situação de apreensão permite observar, ao menos neste juízo preliminar, a existência de vinculação entre os agentes, o que, também, revela a maior gravidade concreta da situação. 



    Note-se, portanto, que a quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos – sobretudo em vista do descompasso em relação a prática do juízo – revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, implicando, pois, na necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar dos indiciados, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Além disso, observe-se que o indiciado Felipe apresenta duas condenações penais com trânsito em julgado, pela prática de delitos de tráfico de drogas, estando, ao momento, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Neste contexto, a quantidade de entorpecentes somada ao histórico delitivo revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, revelando a necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar do indiciado, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Em relação a Kaique e Clayton a primariedade, per se, não obsta o decreto prisional, em especial considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravide concreta do suposto delito. 



    Desta forma, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a gravidez concreta do suposto delito, a suposta situação de traficância e, ainda, fazem-se presentes o fundamento de garantia da ordem pública e o requisito de periculum libertatis, previstos no art. 312 do CPP” (fls. 75-, e-doc. 3).



    4. O Habeas Corpus n. 2186285-04.2022.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi denegado em 23.9.2022. Tem-se no voto condutor do acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal:



     “Com efeito, a argumentação defensiva não merece beneplácito, pelo menos em sede de cognição sumária, haja vista as circunstâncias da prisão, considerados presentes, em princípio, prova da materialidade e indícios de autoria.



    Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, presos, os réus, em flagrante delito, tal custódia foi convertida em preventiva aos 10.08.2022. Outrossim, houve oferecimento de denúncia, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em que fora apreendida significativa quantidade e diversidade de entorpecente (200 (duzentos) filetes de maconha, embalados em papel filme, com peso de 779,1 gramas, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína ,com peso 79,18 gramas, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína, com peso de 56,09 gramas, e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, com peso de720,21 grama), o que é incompatível, numa primeira análise, com o porte ou guarda para consumo.



    Colhe-se dos autos de origem, que policiais faziam patrulhamento em região de traficância de drogas, quando, receberam informações de ato suspeito em determinado local, e ao adentrarem no imóvel, localizaram em posse dos pacientes a expressiva quantidade de entorpecentes.



    Sopesem-se, ainda, a forma de acondicionamento, a variedade e alta lesividade das drogas apreendidas, o local ponto de traficância de drogas, bem como as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.



    Constata-se que, em verdade, com a presente impetração, objetiva-se desconstituir decisão - baseada na gravidade concreta da conduta, a fim de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual - devidamente fundamentada.



    A prisão preventiva está justificada, não se podendo olvidar que a decisão do juiz é baseada nas circunstâncias específicas do caso à sua frente, não sendo necessário que a decisão seja longa ou detalhada, bastando que aponte indícios de autoria e materialidade” (consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou, em nome dos três pacientes, o Habeas Corpus n. 841.298/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.7.2023, a Presidente do Superior Tribunal indeferiu a liminar requerida, requisitou informações à origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. Constou da decisão:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que o decreto invocou a gravidade concreta do delito, destacando a grande quantidade de drogas apreendidas (fl. 84), o que, ao menos primo ictu oculi, pode justificar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.



    Em relação ao excesso de prazo, a questão não foi analisada pelo ato apontado como coator (HC n. 2186285-04.2022.8.26.0000; fls. 118-122), o que, em um juízo preliminar, impede sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Consta também destes autos a juntada de decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 777.270/SP, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Clayton Assunção Otônio, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 13.10.2022 (e-doc. 5).



    Esses os atos judiciais impugnados.



    6. Na presente ação, a defesa alega violação do domicílio de Felipe de Oliveira Soares e Kaike de Oliveira Soares no momento da prisão, pois “encontravam-se em repouso noturno quando sua residência foi literalmente invadida pelos pseudos policiais, desprovido de Mandado Judicial de Busca e Apreensão, mediante a prática de verdadeiro abuso de poder, a configura prova ilícita” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera falta de fundamentação válida para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa, pelo que pede a revogação da custódia preventiva dos pacientes, para aguardarem a persecução penal em liberdade.



    Argumenta que “o indigitado tem residência fixa no distrito da culpa, sendo extremamente improvável que se subtraia ao comparecimento a todos os atos do processo que apenas se iniciou na ausência da pessoa mais interessada na solução da lide penal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “as prisões temporárias, inicialmente, e depois a preventiva, foram decretadas com arrimo no depoimento de uma única testemunha (cf. fl. 59), a qual estaria protegida pelo sigilo (Provimento 32, da Corregedoria Geral de Justiça)” (sic, fl., e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas comprovadas durante a fase inicial inquisitória, se digne Vossa Excelência, conceder medida Liminar de urgência satisfativa, por conseguinte, por excesso de prazo, e/ou, por falta de fundamentação idônea da decretação da prisão preventiva, proceder a sua revogação, equivocadamente decretada, ou sucessivamente, deferir o pleito de liberdade provisória nos termos alinhavados, expedindo se os competentes Mandados de Alvarás de Solturas. Finalmente, com a emissão do r. parecer da lavra da Procuradoria de Justiça oficiante, se digne a Colenda Turma confirmar a liminar eventualmente deferida, por ser medida de direito e Justiça” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    7. Em 31.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. É de se anotar que a presente impetração volta-se contra duas decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça: a) decisão proferida em 17.10.2022 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 777.270/SP, com trânsito em julgado em 28.10.2022; e b) decisão proferida pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em 28.7.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público federal. 



    10. Considerada a primeira decisão como ato coator (HC n. 777.270/SP), pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Quanto ao ato apontado coator no Habeas Corpus n. 841.298/SP, este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os pacientes tiveram suas prisões decretadas preventivamente para garantia da ordem pública (caput do art. 312 do Código de Processo Penal). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelas autoridades apontadas coatoras, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 



    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. (...) III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021). 



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Na espécie em foco, as confusas alegações de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e de excesso de prazo para formação da culpa sequer foram examinadas nas decisões apontadas neste habeas corpus como atos coatores, tampouco decididas pelo Tribunal de origem no Habeas Corpus n. 2186285-04.2022.8.26.0000.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014).



      “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora